Tribunal: TJBA
Processo: 8018261-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018261-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: CECILIA TANIA PERDIGAO GUERRA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS INCIDENTES SOBRE A RENDA DA CONSUMIDORA. FIXAÇÃO DE TETO DE 35% DOS RENDIMENTOS MENSAIS, COM SUSPENSÃO DOS DEMAIS DÉBITOS E EXCLUSÃO DE REGISTRO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO E DE ILEGALIDADE DA ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL. APLICAÇÃO DO PODER GERAL DE CAUTELA EM CONSONÂNCIA COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta pela consumidora.

2.
A decisão agravada concedeu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos mensais da autora ao percentual de 35%, com imposição de multa diária em caso de descumprimento, determinação de exclusão dos dados da autora de cadastros de inadimplentes, concessão da gratuidade judiciária e inversão do ônus da prova.

3.
A parte agravante alegou ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, legalidade dos descontos realizados, impossibilidade de aplicação da Lei nº 14.181/2021 a operações de crédito consignado e inobservância do rito bifásico previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Efeito suspensivo ao recurso deferido em decisão monocrática sob argumento de vício procedimental.

5.
Parte agravada intimada, mas permaneceu silente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a antecipação dos efeitos da tutela para limitar os descontos mensais em folha da parte autora ao percentual de 35% dos seus rendimentos, antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A concessão de tutela de urgência no contexto de superendividamento encontra amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

8. A Lei nº 14.181/2021, que incluiu o Capítulo V no Código de Defesa do Consumidor, visa assegurar ao consumidor superendividado mecanismos de reestruturação financeira sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º.

9. Ainda que o procedimento preveja audiência de conciliação como etapa inicial, o poder geral de cautela permite a concessão de medidas urgentes para evitar prejuízos irreparáveis à parte vulnerável, especialmente quando há comprometimento de sua subsistência.

10. A limitação dos descontos ao percentual de 35% dos rendimentos da consumidora segue padrão legal previsto nas Leis nº 10.820/2003 e nº 14.431/2022, aplicável inclusive ao crédito consignado.

11. A exclusão do crédito consignado do âmbito do Decreto nº 11.150/2022 não impede o controle judicial sobre descontos abusivos, com base nas normas gerais de proteção ao consumidor e nos princípios constitucionais da dignidade humana e do mínimo existencial.
12. Alegações da agravante quanto à ausência de especificação da renda líquida ou à complexidade técnica do cumprimento da liminar não são suficientes para afastar sua eficácia.

13. Precedentes do TJBA reconhecem a validade da tutela provisória em situações semelhantes, especialmente quando evidenciado comprometimento excessivo da renda do consumidor e risco à sua sobrevivência digna.

14. A decisão agravada mostra-se compatível com os parâmetros legais e constitucionais, devendo ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a decisão agravada.

16.
Tese de julgamento: A limitação judicial dos descontos mensais ao percentual de 35% da renda do consumidor, em sede de tutela de urgência, mostra-se legítima e proporcional, mesmo antes da audiência conciliatória, quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial, sendo compatível com o poder geral de cautela e os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 1º, III;

Código de Processo Civil, art. 300;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e XI, 54-A e 104-A; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021;

Lei nº 14.431/2022;

Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, inciso 'h'.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8028085-05.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, DJe 16/09/2024.

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8040398-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, DJe 07/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8018261-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

BANCO FICSA S.A.
e agravado
CECILIA TANIA PERDIGAO GUERRA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora